Tribunal: TJMT
Processo: 1021446-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021446-30.2021.8.11.0000 – COMARCA DE MATUPÁ
AGRAVANTE: MAURÍCIO LUIZ AMANN
AGRAVADA: RENATA FATIGA ALVES
TERCEIRO INTERESSADO – J. O. F. A.
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos etc.
Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por MAURÍCIO LUIZ AMANN, de decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Regulamentação de Visita n. o 1000884-55.2021.8.11.0111, que postergou a análise da liminar para regulamentação de visitas, para após realização do estudo social e manifestação do Ministério Público. (Id. 111124480)
O agravante faz uma síntese dos fatos, e pugna pela reforma da decisão agravada.
Alega que que com o fim da relação entre eles, a Genitora, ora Agravada, não permite que o genitor exerça seu direito de convivência ao seu único filho.
Informa que reside na cidade de Guarujá do Sul/SC, se deslocando até a Comarca de Matupá/MT, onde reside o infante (que fica a 2.221 km, aproximadamente 31(trinta e uma) horas de viagem da cidade do Embargante), apenas para conviver e ter uma relação com o filho, o que vem sendo impedido pela Agravada. O único desejo do Agravante é poder levar seu filho para passear e construir uma relação de convivência familiar normal e harmônica.
Assevera que é seu direito, como pai, ter o filho em sua companhia, bem com fiscalizar a sua manutenção e, portanto, não pode continuar sendo privado e nem dificultado em exercer o direito de visita à seu filho, uma vez que a presença paterna é essencial para o desenvolvimento da criança.
Aduz que a r. decisão prolatada pela MM. Juíza “a quo” merece ser reformada, visto que a presente ação trata de regulamentação do direito de visitação e não de mudança de regime de guarda ou regime de convivência, devendo ser concedida a Tutela de Urgência ao Agravante para que possa exercer imediatamente seu direito de visita ao filho.
Propõe que o regime de visita seja: “Até 03 anos de idade: - O Autor, 01 vez por mês vai até Matupá/MT e fica por volta de 01 semana, portanto, requer-se que durante esta semana, a criança fique com o Autor, devendo o mesmo avisar à Genitora com 02 dias de antecedência sua ida para visitação, podendo o mesmo retirar a criança na casa materna às 9:00 horas e devolvê-lo às 18:00 horas do dia anterior ao dia de regresso à cidade em que o Requerente reside. A partir dos 03 anos de idade: - O Autor, 01 vez por mês vai até Matupá/MT e fica por volta de 01 semana, portanto, requer-se que durante esta semana, a criança fique com o Autor, devendo o mesmo avisar à Genitora com 02 dias de antecedência sua ida para visitação, podendo o mesmo retirar a criança na casa materna às 9:00 horas e devolvê-lo às 18:00 horas do dia anterior ao dia de regresso à cidade em que o Requerente reside. - Na semana do aniversário do pai, a criança fica com o genitor, assim como na semana do dia dos pais. - Na semana do aniversário da mãe, a criança fica com a genitora, assim como na semana do dia das mães. - Nos anos pares: A criança passa o aniversário com o pai, assim como o natal. Todavia, o ano novo, a criança passará com a mãe. - Nos anos ímpares: A criança passa o aniversário com a mãe, bem como o natal. Todavia, o ano novo, a criança passará com o pai. - Férias de julho: A criança passa a primeira quinzena com o pai, e a segunda quinzena com a mãe. - Férias de janeiro: A criança passa a primeira quinzena com o genitor o qual passar o ano novo, e a segunda quinzena com o outro genitor. - Demais férias: A criança passa uma semana com o pai, e a outra com a mãe, alternando sucessivamente.”
Discorre sobre a necessidade de conceder a liminar, por estarem presentes os requisitos legais necessários para tanto.
Ao final, requer seja concedido efeito SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do despacho do juiz de primeiro grau, e conceder a tutela de rrgência ao Agravante para que possa conviver imediatamente com o filho e exercer seu direito de pai. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 111124479)
É o necessário.
DECIDO.
Como mencionado, pretende o agravante suspender os efeitos do despacho que determinou a realização de estudo psicossocial e manifestação do Ministério Público, bem como seja concedida a tutela de urgência para que possa conviver o filho.
O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no sentido de suspender a decisão que determinou o prévio estudo psicossocial e manifestação do Ministério Público, e, ainda, se há elementos para estabelecer o direito de visita ao infante J. O. F. A.
Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, os argumentos do agravante não se mostram relevantes, pois como se verifica da decisão agravada, a Juíza na realidade postergou a análise da liminar, para após a realização do estudo social e manifestação do Ministério Público.
Ademais, não há elementos necessários à concessão da liminar, especialmente quanto a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, isto porque, do contido nestes autos, o infante, prestes a completar 02 (dois) anos de vida, está sob a guarda da mãe, ora agravada.
Além disso, o agravante reside em outro Estado, e de acordo com a sua proposta de regras para visitação, implicaria em deslocamento do infante para sua cidade no Estado de Santa Catarina.
Tal situação deve ser analisada com cautela e, por isso a importância do estudo psicossocial, manifestação do Ministério Público e da agravada, para que possa o Juízo decidir com mais segurança, diante de todos os fatos e provas que lhe forem apresentados.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agravada para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Após ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora